Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-45.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em nota promissória, reconhecendo a liquidez, certeza e exigibilidade do título apresentado.
2. A recorrente defende a possibilidade de discussão da causa debendi como óbice à exigibilidade do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória baseada em nota promissória autônoma e abstrata, é admissível a discussão da causa debendi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota promissória é título executivo extrajudicial que representa obrigação positiva, líquida e certa, exigível a partir do vencimento, e circula independentemente da relação originária.
5. O princípio da autonomia dos títulos de crédito confere ao portador legitimidade para exercer o direito nele representado, sendo desnecessária a análise da causa debendi quando ausente vinculação contratual.
6. O art. 700, § 2o, I, II e III, do CPC, impõe ao autor a obrigação de instruir a inicial com cálculo atualizado do débito, providência devidamente observada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A nota promissória, por sua natureza autônoma e abstrata, prescinde de discussão da causa debendi quando desvinculada de contrato e dotada de circulação por endosso.”